Tribunal: TJPA
Processo: 0812720-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812720-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MESSIAS SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal.

Agravo de

execução penal. Pedido de prorrogação da prisão domiciliar concedido. Alteração fático-processual superveniente. perda de objeto. prejudicialidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que prorrogou prisão domiciliar ao apenado Messias Sousa Pereira, para fins exclusivos de tratamento de saúde (lombalgia crônica), pelo prazo de 30 dias, mediante monitoramento eletrônico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a perda superveniente do objeto do agravo de execução penal, em razão do término da prisão domiciliar concedida e o consequente retorno do apenado ao cárcere, torna prejudicado o exame do recurso.

III. Razões de decidir

3. Decisão agravada limitou-se à prorrogação da prisão domiciliar por 30 dias, tendo cessado seus efeitos antes da análise do recurso.

4. A superveniência de nova decisão, que indeferiu nova prorrogação e determinou o retorno do apenado à unidade prisional, implica o esvaziamento da controvérsia.

5. Ausência de interesse recursal superveniente, em virtude da perda de objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento
: “1. A perda superveniente de objeto, diante do esgotamento dos efeitos da decisão agravada e retorno do apenado ao cárcere, prejudica o exame do agravo de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117 e 125.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 152.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000482-51.2024.8.14.0051,
deferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar ao apenado Messias Sousa Pereira, para fins exclusivos de tratamento de saúde (lombalgia crônica), mediante uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 30 dias.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a referida decisão, sustentando
a ausência de demonstração de imprescindibilidade da prisão domiciliar
, haja vista a existência de protocolo da SEAP para assegurar a saída dos apenados para tratamento de saúde em estabelecimentos externos, mediante agendamento prévio. Afirma que a unidade prisional dispõe de equipe multidisciplinar capaz de fornecer os cuidados médicos necessários, inclusive com o fornecimento de medicamentos;

Alega que
a decisão de concessão da prisão domiciliar com base apenas na existência da doença grave, sem a comprovação de impossibilidade de tratamento no cárcere, confronta os precedentes das Cortes Superiores que exigem cumulativamente a demonstração da gravidade da doença e da incompatibilidade da permanência no cárcere
.

Requer, assim, o
conhecimento e provimento
do agravo, para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
, com o consequente retorno do apenado à Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, assegurando-lhe o direito de saída apenas para comparecimento às sessões de fisioterapia previamente autorizadas.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 27781046 - Pág. 30).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra De Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em consulta ao Sistema SEEU, vê-se que a decisão ora agravada (proferida em 30.05.2025) concedeu a prorrogação da prisão pelo prazo de 30 dias. Ocorre que, escoado tal período, a defesa solicitou nova prorrogação,
tendo o juiz, na data de 10/07/2025 (Se1. 187.1), indeferido o pedido
, asseverando que
“a SEAP assegura a saída do reeducando para realização das sessões de fisioterapia, não havendo demonstração de impossibilidade de tratamento no regime atual.”,
determinando a
apresentação espontânea do agravado à casa penal, caso a última prisão domiciliar já estivesse vencida naquela data.

Assim, de acordo com a certidão do BNMP constante do SEEU (Seq. 228.1), o
mandado de prisão foi cumprido em 31/07/2025
, tendo a defesa ingressado, novamente, com pedido de prisão domiciliar para continuidade do tratamento de saúde (Seq. 234.1), o qual ainda encontra-se pendente de apreciação por aquele Juízo da Execução.

Dessa feita, tem-se pela
prejudicialidade
do recurso, diante da
perda superveniente de seu objeto
.

Nesse sentido:

Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida independentemente da realização de exame criminológico. Recurso ministerial buscando a cassação da benesse, com a consequente realização do exame referido. Superveniência de decisão que revogou o benefício concedido e determinou a regressão cautelar do sentenciado ao regime fechado, diante do suposto cometimento de falta disciplinar de natureza grave, consistente em evasão da unidade penitenciária. Esvaziamento da causa de pedir do recurso. Agravo prejudicado.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008211-77.2024.8.26.0521; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025